Tribunal: STF
Processo: MI 6752
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de injunção. Juízes leigos e conciliadores. Particulares em colaboração com o Poder Público. Ausência de norma constitucional de eficácia limitada asseguradora dos direitos vindicados na peça de ingresso. Crítica ao conteúdo de regulamento infraconstitucional que não se ajusta ao escopo do remédio processual. Precedentes desta Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Mandado de injunção impetrado por Jairo Braga Lima contra o Conselho Nacional de Justiça, órgão cuja omissão regulamentadora estaria a obstar o exercício, por parte de juízes leigos e conciliadores dos juizados especiais, de direitos consagrados no art. 7º da Constituição da República.
    2. O impetrante argumenta que, ao editar o Provimento nº 7/2010 e a Resolução nº 174/2013, o CNJ se omitiu sobre direitos constitucionais sociais essenciais dos juízes leigos e conciliadores, em especial quanto ao estabelecimento de remuneração fixa, à percepção de décimo terceiro salário e ao gozo de férias.
    3. Com base em tais considerações, o impetrante requer a concessão de ordem, a fim de determinar a:
    “(...) criação de Norma Regulamentadora que garanta aos Juízes Leigos e aos Conciliadores todos os direitos tutelados pelo art. 7º e seguintes da Constituição Federal, dignos de qualquer trabalhador, principalmente, a remuneração fixa, o décimo terceiro salário e as férias, posto que são auxiliares da Justiça e exercem Atividade de Relevante Caráter Público.”
    4. O Ministério Público opina pela negativa de seguimento do mandado de injunção (evento 35).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. O mandado de injunção tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da Carta Magna).
    2. O art. 7º da Lei nº 9.099/1995 esclarece que os juízes leigos e os conciliadores dos juizados especiais são auxiliares da Justiça, ou seja, são particulares em colaboração com o Poder Público. Essa categoria de agente público, ao contrário do que se dá com a dos servidores ocupantes de cargo público, não está abarcada nas previsões do art. 39, § 3º, da Magna Carta, preceito adiante transcrito:
    Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
    (…)
    § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
    3. No tocante à relação de natureza jurídico-administrativa que se forma entre o Poder Público e os juízes leigos e conciliadores, regida pelo art. 37 da Magna Carta, não existe, portanto, previsão constitucional de aplicação dos direitos invocados nessa impetração.
    4. A inexistência de dispositivo constitucional de eficácia limitada consagrador dos direitos invocados pelo impetrante é, por si só, suficiente para determinar o insucesso da impetração, como se extrai dos seguintes precedentes:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REGIME DE SOBREAVISO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRECEITO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não há nenhum preceito constitucional que tenha por objeto o suposto direito que se alega pendente de regulamentação, o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 5008 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2015 PUBLIC 04-05-2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. PERDA DE OBJETO AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração clara e precisa acerca da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, uma vez editada a norma regulamentadora, há perda superveniente do objeto do mandado de injunção. 2. In casu, ante a verificação da existência de norma regulamentadora (Lei nº 8.906/94) e ante a ausência de indicação de lacuna técnica, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido. (MI 6858 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)
    5. Observo, ainda, que, como reconhece o impetrante, o CNJ já cuidou, no Provimento nº 7/2010 e na Resolução nº 174/2013, de regulamentar a relação jurídico-administrativa dos juízes leigos e conciliadores com o Poder Público.
    6. Nesse contexto, verifico que o impetrante, na verdade, deduz pretensão que se assimila a verdadeira crítica ao conteúdo de regulamentos existentes, providência para a qual não se presta o mandado de injunção.
    7. A apontar para o descabimento de mandado de injunção individual, em situações como a presente, em que não demonstrada a presença de direito subjetivo constitucionalmente assegurado, cujo exercício esteja sendo impedido por omissão regulamentadora, mas, sim, insatisfação com a disciplina infraconstitucional da matéria, destaco os seguintes precedentes:
    Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito de participação popular em procedimento de sabatina de candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de dever constitucional de legislar sobre a matéria. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Inocorrência. 4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação do instrumento à veiculação de insatisfação com o conteúdo da norma. 5. Descabimento do mandado de injunção. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 6681 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 03-05-2017 PUBLIC 04-05-2017) 
    EMENTA Agravo regimental no mandado de injunção. Policial militar do Estado de Pernambuco. Existência de disciplinamento normativo regulamentador de aposentadoria especial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem assim de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF/1988). 2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece de interesse a impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 3. A mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento, havendo de ser resolvida a discrepância entre os interesses da categoria e a realidade jurídica abstrata no plano estritamente legislativo. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MI 6464 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015)
    8. Ante o exposto, por ser manifestamente incabível, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do artigo 6º, caput, da Lei nº 13.300/2016.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora